Tribunal: TJMT
Processo: 1031141-03.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031141-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALYSSON BRUNNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 000.737.461-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEL
. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime prisional do reeducando do fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 se aplica retroativamente
e,
(
ii
) estabelecer se a gravidade abstrata dos delitos praticados e a
multir
reincidência
do agravado justificam a realização do exame criminológico.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei nº 14.843/2024, que alterou o artigo 112
, § 1º,
da Lei de Execuções Penais, constitui norma penal mais gravosa (
novatio
legis in pejus
) e, por força do artigo 5º, XL, da Constituição Federal,
não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência.

4.
A gravidade abstrata dos delitos praticados ou a
multir
reincidência
, isoladamente, não são fundamentos idôneos para justificar a realização do exame
criminológico
.

5.
No caso em exame, o atestado de comportamento carcerário favorável
e
a ausência de faltas disciplinares
se mostram suficientes para
fins de
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão
de regime.

IV.
Dispositivo

6.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031141-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALYSSON BRUNNO ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a progressão de regime prisional do reeducando ALYSSON BRUNO ALVES DOS SANTOS do fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico
,
em condenações por
roubos, falsa identidade e
facilitação de
fuga de pessoa presa a 27 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão (ID
249527176
).

O órgão ministerial de primeiro grau sustenta que
a decisão merece reforma, pois, com base na Lei nº 14.843/2024, que
alterou
o artigo 112, §1º, da Lei de Execuções Penais
, tornando obrigatório o
exame criminológico, o agravado deveria ser submetido a tal avaliação antes da concessão do benefício, considerando as peculiaridades do caso e
a prática de
crimes graves.

Requer
a realização do exame criminológico e a regressão do regime prisional ao fechado
(ID
249527174
).

O agravado pugna pelo desprovimento
do recurso
(ID 249527180).

O juízo da execução penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 249527182).

A
5
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
provimento
d
o recurso (
Silvana Correa Vianna
, Procurador
a
de Justiça - ID 253847655).

Relatado o feito.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme
se
verifica
dos
autos,
o
agravado
cumpre pena de 27 anos, 1 mês e 25 dias de pena privativa de liberdade pela prática d
os crimes de roubo, falsa identidade e
facilitação de
fuga de pessoa presa.

Em 1º.5.2024, o agravado
adimpliu o requisito temporal para fins de progressão ao regime semiaberto.

Na sequência, a Defesa postulou a concessão do benefício, enquanto o Ministério Público, em manifestação
contrária ao pleito defensivo
, requereu que o
reeducando fosse submetido a exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo.

Em 2.5.2024, o juízo da execução penal
concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, entendendo que os requisitos legais estavam preenchidos, com base, sobretudo, no atestado de comportamento carcerário favorável.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público, alegando que a gravidade dos delitos praticados e a reincidência do agravado justificariam a realização do exame criminológico, condição que considera indispensável à análise do requisito subjetivo.

Inicialmente, é essencial ressaltar que todas as condenações impostas ao agravado ocorreram antes da Lei nº 14.843/2024, publicada em 11 de abril de 2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime.

Trata-se, inegavelmente, de uma norma penal mais gravosa que, por constituir uma
novatio
legis in pejus
, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Esse entendimento
encontra
respaldo
na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme
evidenciado
no julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.LEI N. 14.843/2024. NOVATIOLEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.CASOS COMETIDOSSOB ÉGIDEDA LEI ANTERIOR.PRECEDENTES.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime
.
”
(STJ, RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
23/8/2024)
- grifado

Assim, no presente caso, aplica-se a redação anterior do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que não tornava obrigatória a realização do exame criminológico, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir por sua necessidade, desde que em decisão concretamente fundamentada, com base nas peculiaridades do caso.

No caso
em apreço
, o magistrado de origem, ao analisar as condições pessoais do agravado e a documentação acostada aos autos, concluiu que o exame criminológico era desnecessário,
u
ma vez que o agravado apresentou atestado de comportamento carcerário favorável e não registrou faltas disciplinares no curso da execução da pena.

Esse posicionamento encontra respaldo na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
.

A referida súmula
[
aplicável
ao caso]
reforça que a imposição do exame criminológico não pode ser generalizada ou automática, devendo ser embasada em elementos concretos que demonstrem sua indispensabilidade.

A gravidade abstrata dos delitos praticados ou a
multir
reincidência
, isoladamente, não são fundamentos idôneos para justificar a realização do referido exame.

Este
Tribunal já se manifestou em caso análogo, decidindo que
“a gravidade abstrata dos delitos praticados pelo agravado não constitui, por si só, fundamento idôneo para exigir a realização do exame criminológico. O estudo psicossocial favorável e o bom comportamento carcerário, aliados à ausência de faltas disciplinares, são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo”
(TJMT,
AgEx
n. 1030556-48.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, DJE 19/11/2024).

Ademais,
verifica-se que, ao longo da execução da pena, o agravado não cometeu faltas graves ou médias, demonstrando conduta disciplinada e compatível com a reinserção gradual no convívio social
.

Portanto, não há nos autos elementos concretos que justifiquem a indispensabilidade do exame criminológico, sendo acertada a decisão agravada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a
decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025